Tribunal: TJMT
Processo: 1003267-93.2019.8.11.0040
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GRASIELA LUISA CAMICIA - CPF: 045.205.249-11 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECUPERAÇÃO DE ENERGIA COM TOI APRESENTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA UC. PARTE AUTORA QUE NÃO ATENDEU AOS REQUISITOS DO ART. 373, I DO CPC. IRREGULARIDADE EXTERNA ((MEDIDOR COM TAMPA PERFURADA). ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI.

RECUPERAÇÃO DO CONSUMO. COBRANÇA DEVIDA. PERIODO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO 414/10 ANEEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PERIODO DE DURAÇÃO DA IRREGULARIDADE. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 132, §1º DA REFERIDA RESOLUÇÃO. NOVO CALCULO DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito de R$ 14.835,29 (quatorze mil, oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e nove centavos) c/c danos morais, promovida pelo Recorrido GRASIELA LUISA CAMICIA, em desfavor da ENERGISA, decorrente de suposta recuperação de consumo por irregularidade no medidor.

2. Não há nos autos qualquer comprovação de irregularidade no TOI realizado pela empresa Recorrente, essencialmente, quando há discrepância no consumo antes e após a fiscalização.

3. Recuperação de consumo no período de 27 (vinte e sete) meses que não se afigura regular nos termos da Resolução 414/10 Aneel.

4. Ausência de comprovação do período de duração da irregularidade, portanto, necessário se faz a realização de novo calculo para a recuperação de consumo se limitando aos últimos 06 (seis) ciclos anteriores a constatação da irregularidade, inteligência do artigo 132, §1º da Resolução 414/10 Aneel.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito de R$ 14.835,29 (quatorze mil, oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e nove centavos) c/c danos morais, promovida pelo Recorrido GRASIELA LUISA CAMICIA, em desfavor da ENERGISA, decorrente de suposta recuperação de consumo por irregularidade no medidor.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, em que o magistrado de origem reconheceu a inexistência do débito cobrado pela recuperação de energia elétrica.

Inconformada, a Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que fosse declarada a legalidade da cobrança do valor a titulo de recuperação de energia.

Intimado a apresentar as contrarrazões, a parte Recorrida postulou pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2021